Tribunal: TJSP
Processo: 1000518-97.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Cobrança de valores relativos a consumo não faturado. Falta de justificativa. TOI não lavrado. Ilicitude. Consumidor que não teve a oportunidade de se defender. Valor exagerado que não se coaduna com o padrão de consumo. Repetição do indébito em dobro, dada a abusividade. Código de Defesa do Consumidor, artigo 42, parágrafo

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Cobrança de valores relativos a consumo não faturado. Falta de justificativa. TOI não lavrado. Ilicitude. Consumidor que não teve a oportunidade de se defender. Valor exagerado que não se coaduna com o padrão de consumo. Repetição do indébito em dobro, dada a abusividade. Código de Defesa do Consumidor, artigo 42, parágrafo único. Ação julgada parcialmente procedente. Sentença confirmada. Recurso DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000684457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000518-
97.2020.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., é apelada MARIA DO
CARMO PEDRO CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o 3o juiz, que declara, e o 4o
juiz., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), ALBERTO GOSSON, MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC
CRACKEN.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000518-97.2020.8.26.0704 - VOTO No 29.734
APELANTE: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
APELADA: MARIA DO CARMO PEDRO CASTRO
COMARCA DE SÃO PAULO - 2a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO BUTANTÃ
MM. JUÍZA DE DIREITO: MONICA LIMA PEREIRA
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Cobrança de
valores relativos a consumo não faturado. Falta de justificativa.
TOI não lavrado. Ilicitude. Consumidor que não teve a
oportunidade de se defender. Valor exagerado que não se coaduna
com o padrão de consumo. Repetição do indébito em dobro,
dada a abusividade. Código de Defesa do Consumidor, artigo 42,
parágrafo único. Ação julgada parcialmente procedente. Sentença
confirmada. Recurso DESPROVIDO.
1) Trata-se de tempestiva apelação (fls. 155/158),
preparada, interposta contra a respeitável sentença de fls. 149/152, que
julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar inexigíveis os
débitos apontados na petição inicial, bem como para condenar a ré ao
pagamento da importância de R$ 7.622,92, acrescidos de correção
monetária a partir do desembolso e de juros de mora de 1% a partir da
citação.
Inconformada, a ré apela para pedir a reforma da
sentença. Alega ter atuado no exercício regular de direito, inclusive
quanto à suspensão do fornecimento de energia elétrica e à inclusão do
nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. Defende que no
caso, não há que se falar em devolução em dobro, pois houve acúmulo
de consumo e foram lícitas todas as cobranças. Aguarda o provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do recurso.
Contrarrazões fls. 167/170.
É o relatório.
2) Admito o recurso, uma vez reconhecida a sua
regularidade formal, porquanto é tempestivo, isento de preparo e, quanto
ao mais, atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC.
3) Não se justifica a procrastinação do julgamento,
para se aguardar a volta da rotina das sessões presenciais.
A pandemia provocada pela disseminação em escala
mundial do vírus Covid-19 impedirá, por tempo indeterminado, a
realização de julgamento presencial, e importantes alterações nas rotinas
jurisdicionais foram implementadas pelos Provimentos CSM no 2550/20
e CSM no 2552/20, que cumpre observar, para que a atividade
jurisdicional prossiga, na medida do possível.
Nessa conformidade, cabe desde logo promover o
julgamento em sessão virtual e permanente, não se verificando qualquer
prejuízo às partes que já apresentaram suas respectivas razões e
contrarrazões.
4) No mérito, a ação versa pedido de repetição de
valores que foram pagos como contraprestação de fornecimento de
serviço de energia elétrica. Questiona-se, porém, a cobrança, sem
justificativa, de valores extremamente excessivos e completamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desproporcionais com os usualmente pagos. Objetiva-se a reparação por
danos morais e a repetição em dobro do que foi pago.
A ação foi acolhida em parte e a ré condenada a
restituir em dobro os valores pagos pela consumidora, negada a
reparação do afirmado padecimento imaterial.
O recurso não será provido.
A concessão outorgada à ré/apelante impõe-lhe
sujeição absoluta à lei de regência, da qual não pode se afastar ao tratar
com os consumidores, seus clientes.
A respeito, Cláudia Lima Marques, em sua obra
“Contratos no Código de Defesa do Consumidor O novo regime das
relações contratuais”, Ed. RT, 2004, p. 89, observa:
“Estes novos contratos de longa duração envolvem, em sua
maioria, serviços “autorizados”, são controlados, fiscalizados pelo
Estado ou por conselhos profissionais, todos, porém, são prestados
por um grupo reduzido de fornecedores, únicos que possuem o poder
econômico, o know how, a autorização ou a concessão estatal para
oferecê-los no mercado. Trata-se de negócios jurídicos privados, mas
cuja importância econômica e social leva o Estado a autorizar o seu
fornecimento, controlar e fiscalizar o seu fornecimento e, mesmo,
ditar o conteúdo do contrato”.
A disciplina da apuração de consumo pretérito, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não foi objeto de faturamento, causado por ato do consumidor, é dada
pelos artigos 129 e seguintes da Resolução ANEEL no 414/10, de
observância obrigatória pela ré, sendo necessária a lavratura de termo de
ocorrência e inspeção, para que o consumidor fique ciente e possa se
defender.
O consumidor deve ser intimado da irregularidade,
para exercitar o seu direito de defesa, que é amplo, também em sede
administrativa, consoante a lição de Hely Lopes Meirelles, na clássica
obra “Direito Administrativo Brasileiro”, Malheiros Editores, 1997, p.
595:
“Processo administrativo sem oportunidade de defesa ou
com defesa cerceada é nulo, conforme têm decidido reiteradamente
nossos tribunais judiciais, confirmando a aplicabilidade do princípio
constitucional do devido processo legal, ou, mais especificamente, da
garantia de defesa”
No caso em exame, isso foi completamente olvidado
pela concessionária, que apurou unilateralmente a suposta infração, e
desde logo passou a cobrar o seu suposto crédito, em conduta violadora
do direito constitucional de ampla defesa.
Conforme expressado na sentença, a ré não se
desincumbiu de seu ônus de demonstrar que houve o efetivo consumo
do valor imputado à autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na verdade, a ré limitou-se a alegar que o relógio
medidor estava funcionando normalmente e que é responsabilidade da
autora o pagamento da fatura. Ocorre, no entanto, que não é verossímil
que a unidade da autora/apelada, que antes consumia cerca de R$
100,00 mensais, gerasse débito de R$ 3.000,00, no período de dois
meses.
Veja-se, por exemplo, que as faturas de janeiro a
maio de 2019, apontam valores inferiores a R$ 100,00, já a fatura de
julho expressa o valor de R$ 2.783,22, e a de agosto R$ 1.028,24,
retornando à normalidade na sequência (fls. 15/24). Os valores foram
pagos (fls. 25/26).
Sucede que não há, por parte da concessionária,
qualquer justificativa para as cobranças extraordinárias, especialmente
porque, na contestação, esclarece que “fora realizado relatório de avaliação
técnica no medidor, momento no qual fora constatado que o mesmo encontra-se em
ordem, conforme documento abaixo”.
Se havia irregularidade no medidor, cabia a
ré/apelante exibir o termo de ocorrência e inspeção de modo a provar
eventual inconsistência e justificar a cobrança acumulada.
Na espécie, não ficou comprovada qualquer
irregularidade no medidor de consumo instalado na unidade de
propriedade da autora/apelada.
Porque a ré não observou a disciplina normativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incidente e sequer lavrou o termo de ocorrência e inspeção para facultar
ao consumidor o exercício do direito de defesa (em observância do
disposto nos artigos 129 e seguintes da Resolução ANEEL 414/2010),
mostra-se correta a solução da sentença de impor a repetição em dobro
do que foi pago (artigo 42, parágrafo único, do CDC), uma vez
constatada a abusividade da conduta, ao arrepio da disciplina normativa
em vigor.
A propósito da incidência do Código de Defesa do
Consumidor, que consagra finalidade protetiva contra os abusos, eis
importante lição doutrinária:
“Prevista como uma sanção pedagógica e preventiva, a
evitar que o fornecedor se “descuidasse” e cobrasse a mais dos consumidores por
“engano”, que preferisse a inclusão e aplicação de cláusulas sabidamente abusivas
e nulas, cobrando a mais com base nestas cláusulas, ou que o fornecedor usasse de
métodos abusivos na cobrança correta do valor, a devolução em dobro acabou
sendo vista pela jurisprudência, não como uma punição razoável ao fornecedor
negligente ou que abusou de seu “poder” na cobrança, mas como uma fonte de
enriquecimento “sem causa” do consumidor. Quase que somente em caso de má-fé
subjetiva do fornecedor, há devolução em dobro, quando o CDC, ao contrário,
menciona a expressão “engano justificável” como a única exceção. Mister rever
esta posição jurisprudencial. A devolução simples do cobrado indevidamente é para
casos de erros escusáveis dos contratos entre iguais, dois civis ou dois empresários,
e está prevista no CC/2002. No sistema do CDC, todo o engano na cobrança de
consumo é, em princípio, injustificável, mesmo o baseado em cláusulas abusivas
inseridas no contrato de adesão, ex vi o disposto no parágrafo único do art. 42.
Caberia ao fornecedor provar que seu engano na cobrança, no caso concreto, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justificado (...)”. (MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V.;
e MIRAGEM, Bruno. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. 2a ed. São Paulo: Editora RT, 2006. p. 593, negritei).
Na espécie, portanto, ficou bem caracterizada a
culpa da ré/apelante, que não demonstrou ter agido de forma cautelosa
ao cobrar da autora/apelada valores extremamente excessivos, ao arrepio
do contrato, sem possibilitar o exercício de defesa mediante
procedimento administrativo, e sem demonstrar que a unidade
consumidora gerara tão expressivo débito, discrepante do faturamento
corriqueiro.
* * *
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
majorados os honorários advocatícios, devidos pela ré/apelante, para
15% da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, sem
alteração dos honorários que a autora pagará por força de seu
decaimento parcial, na forma da correta sentença, ressalvada eventual
gratuidade, se for o caso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ap. 1000518-97.2020.8.26.0704 São Paulo 2a VC VOTO 76625
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A.
Apelada: Maria do Carmo Pedro Castro.
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

Ouso divergir do e. Relator sorteado, para dar
provimento parcial ao recurso.
O exame do conjunto probatório, à luz da necessária
inversão do ônus da prova incidente na espécie, leva à formação de
convencimento de que a apelante não demonstrou a fraude no
medidor, visto que a apuração ocorreu de forma unilateral, sem que
fosse aberta oportunidade para o contraditório. E, em tais
circunstâncias, era de rigor a declaração de inexigibilidade do
débito, bem como a restituição dos respectivos valores, a fim de que
seja devidamente restabelecido o status quo ante.
Então, impõe-se a conclusão de que era de rigor a
restituição. Mas, a devolução deverá ser feita de forma singela e não
em dobro, pois não se pode presumir que a recorrente tenha agido
com má-fé, ou mesmo com imprudência ou negligência, ao cobrar
tais valores. Assim, é descabida a imposição da sanção, de acordo
com o antigo entendimento da Súmula 159, do Supremo Tribunal
Federal e conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(cf. AgRg no Rec. Esp. 1.502.471/RS, 4a T., Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, DJe 5.11.2019; Ag.Int. no Ag. Em Rec. Esp.
1.164.061/PR, 3a T., Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe
26.4.2018; Rec. Esp. 1.388.972/SC, Rel. Min Marcos Buzzi, 2a
Seção, DJe 13.3.2017; AgRg no Rec. Esp. 706.365/RS, 4aT., Rel.
Min. Jorge Scartezzini, DJU 20.02.06, AgRg no Ag. 570.214/MG,
3aT., Rel. Min. Nancy Andrighi, 28.06.04, Rec. Esp. 401.589/RJ,
4aT., Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 4.10.04). E cabe
reproduzir o entendimento da Corte Superior, verbis: “Agravo
regimental. Contrato bancário. Ação revisional. Repetição do
indébito em dobro. Impossibilidade. A autorização da repetição em
dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido e
má-fé do credor” (AgRg. no AREsp 460.383/RJ, Rel. Ministro João

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Otavio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 03.04.2014, DJe
11.04.2014).
Mantenho
a
distribuição
dos
encargos
de
sucumbência estabelecida na sentença, observada agora a nova base
de cálculo.
É como voto, sempre tributado o devido respeito ao
entendimento divergente.
Campos Mello

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
EDGARD SILVA ROSA
D0104BF
9
10
Declarações de
Votos
GASTAO TOLEDO DE CAMPOS MELLO FILHO
123FA2DF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000518-97.2020.8.26.0704 e o código de confirmação da tabela acima.